Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA SERVIÇOS UBER. CANCELAMENTO DA CONTA. AVALIAÇÕES NEGATIVAS. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO. JUSTA CAUSA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE RESSARCIMENTO AFASTADO. É inviável a análise de matérias que não foram suscitadas na petição inicial e que, por isso, não foram objeto de discussão na instância de origem, não podendo ser apreciadas em recurso de apelação. Não configura cerceamento de defesa a decisão que indefere a produção de prova desnecessária ao deslinde da causa. O contrato de intermediação digital em que o motorista presta serviços de transporte de passageiros e a ré fornece as solicitações de viagem pelos Serviços da UBER não é de consumo, tampouco de trabalho, submetendo-se ao regime jurídico comum do Código Civil. Com a demonstração de que o motorista utilizou sua conta UBER indevidamente, fazendo mau uso do aplicativo, diante das várias avaliações negativas dos passageiros, resta caracterizado o descumprimento contratual e a licitude do cancelamento imediato de sua conta junto ao UBER, uma vez que a empresa não é obrigada a manter como motorista quem utiliza a sua plataforma tecnológica de forma inadequada, em desacordo com os valores e requisitos estabelecidos, devendo ser preservada a liberdade de contratação (art. 421, do CC). Não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que possibilita a rescisão imediata, sem prévio aviso, na hipótese de inobservância das obrigações assumidas pelo motorista parceiro, principalmente quando há relato de conduta extremamente grave, configurando justa causa para tanto. Diante da inexistência de conduta ilícita perpetrada pela apelada na rescisão unilateral do contrato, não há que falar em dever de ressarcimento em favor do apelante ou em onerosidade excessiva.